Tribunal: TJES
Processo: 5000227-02.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000227-02.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CESAR MACEDO CAMPOS
RECORRIDO: DECORACOES TERRA MONTEIRO LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000227-02.2020.8.08.0002

RECORRENTE: PAULO CESAR MACEDO CAMPOS

RECORRIDO: DECORAÇÕES TERRA MONTEIRO LTDA

SENTENÇA: DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATORA: DRA.WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE OUTRAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA PARTE EXEQUENTE A FIM DE SATISFAZER O CRÉDITO. RENOVAÇÃO DE BUSCAS NO SISBAJUD PELA MODALIDADE “TEIMOSINHA”, DENTRE OUTROS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
PAULO CESAR MACEDO CAMPOS
em face da sentença que extinguiu o feito em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei n. 9.099/95 (ID 8109660).

Em suas razões (ID 8109662), o recorrente busca a continuidade do feito, sustentando, brevemente, que o juízo de origem ignorou as medidas executivas pugnadas pelo recorrente, mormente, a busca de ativos financeiros na modalidade “teimosinha” e outras indicados na petição do credor.

Por sua vez, a parte executada apresentou contrarrazões (ID 8109663), ocasião em que apresentou impugnação ao pedido de justiça gratuita. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório necessário.

VOTO

Preparo recolhido, ID 8730552.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Sem efeito a impugnação ao pedido de justiça gratuita suscitada em contrarrazões, uma vez que o recorrente comprovou o recolhimento do preparo após o indeferimento do benefício.

Passo ao voto.

Com o devido respeito ao entendimento da sentenciante, cotejando o conjunto probatório colacionado aos autos, constata-se que não houve exaurimento das tentativas de localização de bens. Explico.

A parte exequente formulou diversos requerimentos a fim de satisfazer a execução (vide ID 8109659), inclusive, chamando atenção para o fato de que na busca de ativos financeiros realizada via SISBAJUD, não foi lançado o indicador de repetição programada, a
“teimosinha”
, entre outros requerimentos para recebimento do montante devido.

Ocorre que, muitos desses requerimentos não foram cumpridos, e alguns deles sequer foram analisados pelo juízo de origem.

Ressalto que não desconheço que compete ao credor diligenciar em busca de bens do devedor, contudo, constata-se que o exequente requereu diligências para que fosse possível impulsionar o processo e localizar bens passíveis de constrição judicial.

Ademais, o exequente demonstrou que existe a possibilidade de novas diligências.

Por certo, como não foram esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, bem como o exequente empreendeu esforço na busca para satisfação do crédito, a sentença de extinção do feito foi proferida de forma prematura, sendo necessária sua reforma.

No mesmo sentido:

Recurso Inominado. Extinção Prematura Tempestivo o pedido de bloqueio judicial pela modalidade "teimosinha" via SISBAJUD - Sistema utilizado para busca de ativos criado pelo CNJ, visando o cumprimento dos princípios da eficácia, efetividade e da duração razoável do processo, em consonância com os fundamentos que regem os Juizados Especiais Cíveis. Recurso provido para anular a r. Sentença e deferir a providência pela modalidade pretendida.(TJ-SP - RI: 00335446420088260562 Santos, Relator: Renata Sanchez Guidugli Gusmão, Data de Julgamento: 19/05/2023, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 22/05/2023).

Ademais, mesmo se considerarmos a hipótese de o exequente poder se valer de nova execução já que obtém certidão do débito, retomar o curso da execução nestes mesmos autos é a medida que melhor se amolda a regular prestação jurisdicional.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
ANULAR
a sentença proferida recorrida em razão da extinção prematura do feito, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Sem custas e honorários (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)